Tribunal: TJDFT
Processo: 0741704-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0741704-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO ANGELO CORREA DA SILVA AGRAVADO: CARLOS GOMES JULIO, GLAUCIA MARIA GOMES JULIO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCELO ÂNGELO CORREA DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0700061-21.2023.8.07.0007, não conheceu do pedido para reconhecimento de nulidade absoluta do processo de conhecimento por falta de citação de todos os herdeiros do falecido. Em suas razões recursais, preliminarmente, o agravante sustenta que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, pede o reconhecimento de nulidade absoluta, assim como que se reconheça a impossibilidade de incidência de multa, pois não houve recurso protelatório – ID no 76726128. É o relato do necessário. DECIDO. Sobre a gratuidade de justiça pleiteada no presente recurso, verifico que a matéria é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, bastando a simples afirmação do interessado sobre a sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça, portanto, funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Neste caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Destarte, para a concessão de gratuidade de justiça basta o requerimento mediante a apresentação de declaração de hipossuficiência, conforme jurisprudência do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA LEI N° 1060/1950. POSSIBILIDADE. 1- O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante simples afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. No caso de ausência de indícios que possam afastar a veracidade das alegações da parte agravante, o benefício deve ser concedido. 2- Agravo provido”. (Acórdão no: 931921, 20150020329399AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/03/2016, Publicado no DJE: 08/04/2016. Pág.: 243/290). A decisão recorrida, rejeitando o pedido de gratuidade de justiça, consignou que: (...) “Quanto ao pedido para concessão da justiça gratuita, verifico que o pleito foi formulado de forma genérica, desacompanhado de declaração de hipossuficiência devidamente assinada pela parte. Tampouco foram anexados documentos comprobatórios que comprovem mudança na situação financeira da parte, tendo em vista que na fase de conhecimento, como autor da demanda, recolheu as custas iniciais, sem formulação de pedido de gratuidade. É certo que a gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos termos do art. 99, § 1o, do CPC. No entanto, diante da existência de elementos que indiquem a capacidade financeira do executado, como o fato de ele ter declarado o imposto de renda de 2024 e de não ter demonstrado alteração de sua situação econômica em relação à fase de conhecimento, a parte deveris comprovar a efetiva necessidade do pedido formulado. Por tal motivo, diante do pedido desacompanhado dos documentos mínimos capazes de elucidar a questão, indefiro o requerimento formulado.” (...) No caso dos autos, realmente, apesar do extrato colacionado no presente recurso, não é possível averiguar se o recorrente possui condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento. Com efeito, mesmo que a presunção de veracidade quanto à hipossuficiência se dê em relação à pessoa física, no caso, além de não constar a declaração de hipossuficiência, mesmo após intimação para apresentação de documentação que comprove a alegada condição (ID no 77097431), a parte recorrente nada de robusto trouxe nesse sentido (ID n° 77243506 / 77243760). Nesse diapasão, os documentos acostados aos autos não demonstram quanto percebe o recorrente, informação que sequer foi por ele indicada em seu recurso, nem houve o descritivo de suas despesas para que fosse possível averiguar a sua falta de condição de arcar com as despesas do processo. Nesse passo, o raciocínio é o de que a avaliação da hipossuficiência é avaliada não só pelo que a parte recebe, mas pelo que ela despende. Logo, não é caso de se deferir a gratuidade ao recorrente. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito de concessão do benefício de gratuidade de justiça por ausência de requisito imprescindível, razão pela qual deve ser intimado o agravante para que comprove o recolhimento do preparo de seu recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC. Após, voltem-me conclusos os autos. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador